Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-84.2020.8.26.0115
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Pleito de condenação do Município de Campo Limpo Paulista em cumprir os Decretos do Estado de São Paulo n.s 64.881/2020 e 64.994/20 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia do COVID-19 (coronavírus), enquanto perdurar seus efeitos, determinando que proceda

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Pleito de condenação do Município de Campo Limpo Paulista em cumprir os Decretos do Estado de São Paulo n.s 64.881/2020 e 64.994/20 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia do COVID-19 (coronavírus), enquanto perdurar seus efeitos, determinando que proceda a orientação à população, fiscalização, execução e cumprimento das determinações legais vigentes, na forma do artigo 18, IV ,"a", da Lei 8.080/90. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.
1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Interesse processual. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Pleito de condenação do Município de Campo Limpo Paulista em cumprir os Decretos do Estado de São Paulo n.s 64.881/2020 e 64.994/20 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia do COVID-19 (coronavírus), enquanto perdurar seus efeitos, determinando que proceda a orientação à população, fiscalização, execução e cumprimento das determinações legais vigentes, na forma do artigo 18, IV ,"a", da Lei 8.080/90.
1.1.Verificação superveniente de que os Decretos do Estado de São Paulo n.s 64.881/2020 e 64.994/20 perderam a eficácia, notadamente com a edição do Decreto Estadual no 65.897, de 30 de julho de 2021, que estabeleceu em seu artigo 1o que a medida de quarentena vigoraria somente até 16 de agosto de 2021, permitindo assim o retorno de diversas atividades e serviços de forma presencial, mantendo apenas os protocolos sanitários, como o uso de máscaras e a higienização e a vedação à aglomeração em determinados locais, revogando expressamente por meio do artigo 8o, os artigos 2o a 7o e 8o-A a 8o-C do Decreto Estadual no 64.994/2020, extinguindo o 'Plano São Paulo'. Cenário que impõe o reconhecimento de que houve a perda superveniente do interesse processual do órgão ministerial autor.
2. 'Lockdowns' foram inútil monstruosidade. Agora a mais prestigiosa universidade do mundo na área da Medicina confirma que apenas 0,2% das mortes teriam sido evitadas com tal política, inconstitucional e irracional, sob o peso de todo o mal que causou - falências, desemprego, depressão etc ('A Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality' Jonhs Hopkins Univertity).
3. Ação civil pública extinta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, da lei adjetiva de 2015.

4. Remessa necessária prejudicada.